Tribunal: STF
Processo: HC 253961
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Carlos dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 982.349/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, com consequente absolvição do paciente por insuficiência de provas.



    Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.



    Requer, ao final: 



    “ a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de LEANDRO CARLOS DOS SANTOS, para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas em razão de uma busca pessoal ilegal, com a consequente absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação de sua conduta para o art. 28, caput da Lei n° 11.343/2006. 



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio cabível. 



    2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou a concessão de habeas corpus para absolver o paciente por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento da impetração. 



    4. A análise da possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta imputada, em sede de habeas corpus, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 



III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a busca pessoal foi realizada em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal. 



    7. A alegação de insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta não pode ser apreciada em habeas corpus, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 



IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. ” 



    Transcrevo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão da apelação, no qual o Desembargador Relator assentou o seguinte:



    “Rejeito a preliminar de ilegalidade das provas em razão da alegada ausência de fundada suspeita para a abordagem do acusado. 



    Como é cediço, o tráfico é crime permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo por deliberação exclusiva de seu agente ativo, de forma que não vislumbro ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    No presente caso, os policiais militares, juntamente com a Polícia Civil, dirigiram-se à residência do acusado visando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido para diligências em dois endereços relacionados a Leandro. Chegando ao primeiro endereço visualizaram o réu que, ao notar a presença policial, tentou se evadir do local, mas foi abordado e estava na posse de porções de maconha e de cocaína. 



    Deste modo, não há que se falar em ausência de fundada suspeita para a abordagem do acusado. 



    O § 2º, do artigo 240, do Código de Processo Penal, estabelece: (...). 



    A fundada suspeita decorre da verificação objetiva do comportamento do indivíduo, calcada na experiência profissional e na capacidade de tirocínio fundado, a qual possibilita a identificação de condutas e situações concretas que justifiquem a abordagem, diante da probabilidade ou da iminência de prática criminosa ou antissocial. A abordagem realizada culminou na apreensão de drogas. 



    Portanto, não há arbitrariedade na atuação dos policiais, que agiram em consonância com o disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, in verbis:



    (...)



    Diante das circunstâncias do caso concreto, a busca pessoal foi realizada em razão de fundada suspeita, de forma regular e válida, respeitados os direitos do averiguado, não havendo que se falar em violação aos direitos individuais, tanto que caracterizado o flagrante.



    (...)



    O conjunto probatório demonstrou que o acusado praticou o tráfico de drogas. 



    Os policiais militares responsáveis pelo flagrante relataram que foram à residência do acusado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido para diligência em dois endereços relacionados a ele. Deslocaram-se ao local indicado e Leandro, ao notar a presença policial, tentou a fuga, mas foi abordado e trazia com ele 23 (vinte e três) porções de maconha e 14 (catorze) porções de cocaína, além de certa quantia em dinheiro e 01 (um) aparelho de telefone celular.



    Na busca nas residências do réu, os policiais encontraram balança de precisão, com resquícios de drogas, conforme o laudo de fls. 129/131, além de aparelhos de telefone celular. 



    Os aparelhos de telefone celular foram periciados, entretanto, foi possível apenas a extração de dados armazenados na memória lógica do aparelho, não abrangendo conteúdo de backups e informações de aplicativos. Isto porque, embora o aparelho estivesse desbloqueado, as más condições de conservação impossibilitaram que se estabelecesse conexão efetiva entre o dispositivo e o software forense via USB, conforme constou no laudo pericial de fls. 304/309. Em um dos aparelhos apreendidos localizou-se uma conta de usuário sem nome e realizada busca por palavras chaves comumente associadas ao crime em análise, não foram localizados registros nesse sentido, o que não enfraquece as demais provas coligidas aos autos (fls. 321/328). 



    Ademais, não há nada, nos autos, que macule a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório. 



    Friso que não consta, dos autos, que os agentes públicos tivessem algum motivo para injustamente acusarem o apelante e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade de seus relatos. 



    A versão do acusado, de que é usuário de drogas e apenas as porções de maconha lhe pertenciam, não foi comprovada. Não se produziu prova alguma nesse sentido, ônus que competia à Defesa, conforme o artigo 156, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Por fim, ressalto que o delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga, em si, para a sua caracterização. 



    Inviáveis, portanto, os pedidos de absolvição ou de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, uma vez que bem delineada a responsabilidade criminal do réu, nos moldes do reconhecido na sentença recorrida” (grifos nossos).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias concluíram pela licitude das provas obtidas, tendo em vista a presença de fundada suspeita para a busca pessoal. Concluíram, ainda, pela comprovação da ocorrência do delito de tráfico de drogas. Assim, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente